Tribunal: TJMT
Processo: 1018890-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018890-50.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADAO JACOBOWSKI - CPF: 127.800.069-00 (EMBARGADO), AGILDO VINICIUS DA ROCHA DREYER - CPF: 012.631.570-17 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SANDRO PISSINI ESPINDOLA - CPF: 448.428.051-53 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA - CPF: 201.873.789-91 (EMBARGADO), BERNARD KURTZ - CPF: 131.255.759-15 (EMBARGANTE), AMARINHO LEMOS DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 758.364.160-87 (ADVOGADO), MARCIO CESAR LEAL PACHECO - CPF: 012.033.221-35 (ADVOGADO), ELISABETH KURTZ - CPF: 608.022.439-91 (EMBARGANTE), BERTRIS KURTZ - CPF: 514.334.191-49 (EMBARGANTE), FRIEDEL KURTZ - CPF: 577.596.429-20 (EMBARGANTE), JULIANO MOGNOL - CPF: 986.487.720-87 (ADVOGADO), BERNARD KURTZ - CPF: 131.255.759-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH KURTZ - CPF: 608.022.439-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BERTRIS KURTZ - CPF: 514.334.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIEDEL KURTZ - CPF: 577.596.429-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. omissão. vício inexistentes. mero inconformismo com o raciocínio decisório. arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição da pretensão executória em cumprimento de sentença proposto por Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia, determinando o prosseguimento da execução. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002 e na Súmula 150 do STF.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do prazo prescricional aplicável à pretensão executória, alegadamente trienal segundo a norma do Código Civil de 2002.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito. A finalidade desse recurso é limitada à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e completa a questão do prazo prescricional, aplicando corretamente o entendimento consolidado do STJ e do STF sobre a aplicação da prescrição vintenária em situações regidas pelo Código Civil de 1916 e pela norma de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002.

5. Não se vislumbra no acórdão qualquer omissão, obscuridade ou contradição, sendo evidente que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por esta via recursal.

6. O pedido de prequestionamento também não encontra amparo, pois, conforme jurisprudência pacífica, os embargos declaratórios não se destinam à simples indicação de dispositivos legais já analisados no julgado.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede a alteração do julgado por meio de embargos de declaração, os quais não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018890-50.2024.8.11.0000, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por ADAO JACOBOWSK e JOSE AUGUSTO MOTTA GARCIA, reformando a conclusão decisória estabelecida em Primeiro Grau, afastando
“a proclamação de prescrição da pretensão executória, determinando retomada do processamento do Cumprimento de Sentença proposto por Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia”
(cf. Id. no 239522683).

O Banco/embargante argumenta que o acordão apresenta vicio de omissão, uma vez que
“ignorou por completo as manifestações
(por ele)
apresentadas, sem apresentar as razões para tanto”
afirmando que
“quando se iniciou a contagem do prazo prescricional para requerer a execução do julgado (18/02/2015 – data do trânsito em julgado da sentença exequenda), o Código Civil em vigor era o de 2002. Assim, não há como aplicar o prazo prescricional previsto no Código Civil de 1916”
não restando
“quaisquer dúvidas de que o cumprimento de sentença foi iniciado após o decurso do prazo prescricional, de modo que o acórdão foi omisso ao aplicar a prescrição vintenária, deixando de observar que no caso em questão deve-se aplicar a prescrição da pretensão executiva do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002 (3 anos), bem como a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo 919”

Pede pois, pelo, acolhimento dos declaratórios, afim de que seja sanado o vício apontado, para que com efeitos infringentes,
“seja mantida a decisão de origem determinou a prescrição da pretensão executória em relação aos requerentes Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, senão para atender ao prequestionamento postulado (Súmula 98 do STJ)”
(cf. Id. no 240438180).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 242882652).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o Banco/embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

O acordão
embargado enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no julgado:

“ (...)

Quanto ao mérito recursal, relacionado tão somente ao alegado decurso do prazo prescricional, convém relembrar que o MM. Juiz de piso acolheu a prejudicial de prescrição sob exclusivo e lacônico fundamento de que “assiste razão ao Banco no que tange a prescrição da pretensão executória dos referidos credores” (sic – cf. Id. no 108655736 dos autos de origem).

A tese bancária, por sua vez, é de que “o prazo para iniciar cumprimento de sentença prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação, consoante dispõe a Súmula 150 do STF”, sendo que, no caso, “tratando-se de ação de repetição de indébito, o prazo prescricional é de 3 anos, (...) consoante entendimento pacificado no STJ, por meio do julgamento do Recurso Especial 1.361.730, afeto ao rito dos Recursos Repetitivos”, e, segundo o Banco, “a pretensão executiva foi fulminada pela lâmina prescricional” porque “a decisão objeto do presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 18/02/2015, sendo que a petição inicial do cumprimento foi protocolada somente em 09/08/2021”, mais de seis anos depois do trânsito em julgado, quando há muito esgotado o prazo prescricional (sic – cf. Id. no 79159063 - Pág. 5/7 dos autos de origem).

Pois bem.

O precedente jurisprudencial qualificado invocado pelo Banco/executado, referente a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, não abona a arguição de prescrição, pois, ao firmar o entendimento retratado no Tema no 919, o eg. STJ consolidou as teses jurídicas de que “a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal”, e de que “o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”.

No caso, como o termo inicial do prazo prescricional – quando surge a pretensão de repetição de indébito relativa aos expurgos inflacionários – é a data do efetivo pagamento da dívida retratada nas Cédulas de Crédito Rural, e como esse pagamento, de acordo com a petição inicial do processo de conhecimento, ocorreu nas respectivas datas de vencimento, em 15/07/1991, 15/06/1990, 08/09/1990 e 15/07/1992 (cf. Id. no 42751657 - Pág. 15/17 dos autos de origem), aplica-se o prazo prescricional vintenário do art. 177 do Código Civil de 1916, porque o Código Civil de 2002 entrou em vigor mais de dez anos depois da liquidação das Cédulas de Crédito Rural (CC, art. 2.028).

Em caso semelhante, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. (...) 3. Prescrição vintenária da pretensão de restituição do indébito decorrente da incidência de índices de março de 1990 (Plano Collor I), uma vez que, na data de entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia decorrido mais da metade do prazo prescricional. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.552.434/GO – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 12/3/2019, DJe de 15/3/2019).

E como a Súmula no 150 do eg. STF dispõe que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, é igualmente vintenário o prazo para propositura do Cumprimento de Sentença, pois, conforme já decidido pelo eg. STJ, “o direito brasileiro revela, com clareza, que a sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada ‘novação necessária’, mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular”, e como “evidentemente só se interrompe e recomeça o que já se iniciou com o exercício da pretensão, que será, uma vez mais, exercitada mediante atos executórios, depois do último ato praticado no processo, (...) a pretensão denominada ‘executória’ nada mais é que a pretensão original de direito material deduzida em juízo (no processo de conhecimento), cujo prazo de manifestação (prescrição) foi reiniciado pelo último ato do processo”, sendo, portanto, inafastável a conclusão de que, “tendo sido a prescrição de direito material interrompida (o que, na vigência do CC/02, só pode se dar por uma única vez), quando voltar a fluir, o titular do direito subjetivo terá, novamente, o prazo integral que lhe confere a lei”.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. APADECO X CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXPURGOS. PLANOS ECONÔMICOS. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. 1. A sentença não é nascedouro de direito material novo, não opera a chamada "novação necessária", mas é apenas marco interruptivo de uma prescrição cuja pretensão já foi exercitada pelo titular. Essa a razão da máxima contida na Súmula n. 150/STF: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Não porque nasce uma nova e particular pretensão de execução, mas porque a pretensão da "ação" teve o prazo de prescrição interrompido e reiniciado pelo "último ato do processo". 2. As ações coletivas fazem parte de um arcabouço normativo vocacionado a promover a facilitação da defesa do consumidor em juízo e o acesso pleno aos órgãos judiciários (art. 6o, incisos VII e VIII, CDC), sempre em mente o reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor (art. 4o, CDC), por isso que o instrumento próprio de facilitação de defesa e de acesso do consumidor não pode voltar-se contra o destinatário da proteção, prejudicando sua situação jurídica. 3. Assim, o prazo para o consumidor ajuizar ação individual de conhecimento - a partir da qual lhe poderá ser aberta a via da execução - independe do ajuizamento da ação coletiva, e não é por esta prejudicado, regendo-se por regras próprias e vinculadas ao tipo de cada pretensão deduzida. 4. Porém, cuidando-se de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, o beneficiário se insere em microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo imperiosa a observância do prazo próprio das ações coletivas, que é quinquenal, nos termos do precedente firmado no REsp. n. 1.070.896/SC, aplicando-se a Súmula n. 150/STF. 5. Assim, no caso concreto, o beneficiário da ação coletiva teria o prazo de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, e o prazo de 20 (vinte) anos para o ajuizamento da ação de conhecimento individual, contados dos respectivos pagamentos a menor das correções monetárias em razão dos planos econômicos. 6. Recurso especial provido” (STJ – 4a Turma – REsp n. 1.275.215/RS – Rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 27/9/2011, DJe de 1/2/2012 – grifei e destaquei).

Assim, como o prazo para exercer a pretensão de repetição de indébito quanto aos expurgos inflacionários relativos às Cédulas de Crédito Rural é vintenário e se reiniciou com o último ato do processo de conhecimento, ou seja, o trânsito em julgado, ocorrido em 2015, não há falar em prescrição da pretensão executória manifestada no Cumprimento de Sentença proposto por Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia em 2021.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a conclusão decisória estabelecida em Primeiro Grau e afastar a proclamação de prescrição da pretensão executória, determinando retomada do processamento do Cumprimento de Sentença proposto por Adão Jacobowski e José Augusto Motta Garcia (...)”

Assim, tenho que, o acórdão é claro, objetivo e congruente ao concluir que a parte embargante, ao deixar de apresentar memória de cálculo específica e limitando-se a afirmações genéricas, não indicou o excesso que pretendia decotar, descumprindo assim o requisito legal e devendo suportar os efeitos de sua desídia.

Se o embargante não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas ou, então, com os conceitos jurídicos aplicados ao caso, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador e para ser válido, bem como atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se apenas a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024